Tribunal: TJPA
Processo: 0813991-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813991-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA

PACIENTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO ART. 157, § 2º, II, DO CP. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA QUE O PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DE SUA REPRIMENDA DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO, COM A FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES E ADVERTÊNCIAS LEGAIS. INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

Segundo informações do próprio impetrante e da autoridade inquinada coatora, já foi devidamente interposto, estando percorrendo seu trâmite regular. Ademais, cumpre destacar que a requerida audiência admonitória, que existe somente na esfera da execução penal, nos termos do art. 160 da LEP, tem aplicabilidade nos casos específicos em que houver sursis, ou seja, suspensão condicional da pena, exclusivamente nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, o que não ocorre no presente, tendo em vista que a pena transitada em julgado excede 5 anos de reclusão. Dessa forma, é importante ainda frisar que, a alegação do presente caso prevê instrumento adequado para insurgir-se contra decisão de Juízo de Execução Penal, qual seja, o Agravo em Execução, ex vi do artigo 197 da Lei de Execução Penal, logo incompatível com a via estreita do writ, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado NYLVAN JOSE DA SILVA, em favor de
FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara

de Execução da Comarca de Paragominas.

Narra a impetração que o paciente, que ficou provisoriamente preso por 213 dias, até ser beneficiado com a liberdade provisória nos autos de n.º 0814584- 43.2021.8.14.0000, foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo art. 157, § 2º, II, do CP.

Aduz que o feito transitou em julgado, com a expedição da competente de guia de execução definitiva, e que, mesmo após manifestação favorável do Ministério Público, o Magistrado indeferiu o pedido da defesa para que fosse designada audiência admonitória, nos termos do art. 160 da Lei n.º 7.210/84.

Sustenta não haver nenhum impedimento legal para a realização do ato, principalmente porque o paciente constituiu advogado nos autos e quer dar início ao cumprimento da pena.

Informa que a defesa ingressou com agravo em execução, onde também consta manifestação favorável do Parquet e que em juízo de retratação, o magistrado manteve os fundamentos da decisão agravada.

Diante disso, pugna, liminarmente, seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente e ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, de maneira que seja designada audiência admonitória e/ou garantido o seu direito de cumprir sua pena em regime semiaberto, determinando o Juízo de piso à fixação das condições e advertências legais.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à Excelentíssima Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, que indeferiu o pedido liminar e requisitou as informações da autoridade apontada como coatora.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Execução da Comarca de Paragominas informou, em síntese, que o paciente FABRÍCIO DO NASCIMENTO FERREIRA foi preso em flagrante no dia 7 de setembro de 2015, permanecendo preso até 8 de abril de 2016, quando concedida a Liberdade Provisória nos autos da Ação Penal 0065122-51.2015.8.14.0039 que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Deu-se prosseguimento a Ação Penal, sendo prolatada Sentença em 20 de maio de 2021, sendo o paciente condenado na sanção prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na sentença, o Magistrado negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, em razão do descumprimento das condições impostas na decisão de concessão da liberdade provisória. Houve o trânsito em julgado da sentença e a Execução Penal foi inaugurada em 28 de outubro de 2021, após o recebimento da Guia de Execução definitiva, tramitando no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado sob o nº 2000111- 31.2021.8.14.0039.

Nos autos de Execução, o defensor do paciente requereu a designação de audiência admonitória com a finalidade de fixar o início do cumprimento da pena, tendo em vista o mandado de prisão em aberto pendente contra a parte, conforme petição de mov. 05. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido, conforme parecer de mov. 08.

Em decisão de mov. 10, o Juízo da Execução indeferiu o pedido, face a ausência de previsão legal para a realização de audiência admonitória para o regime semiaberto que foi fixado na sentença.

Prossegue esclarecendo que, inconformado, o paciente, por meio de seu defensor, interpôs Agravo em Execução (mov. 15) requerendo a concessão liminar de efeito suspensivo a decisão de mov. 10, bem como seja determinado com urgência que o Juízo de piso designe/realize audiência admonitória do agravante nos termos do art. 160 da Lei 7.210/84.

Em sede de contrarrazões (mov. 19), o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo em comento, com fundamento no disposto no art. 160 da Lei 7.210/84.

O Recurso foi recebido em decisão de mov. 24O juízo da execução, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, manteve a decisão proferida, fundamentando que “para o apenado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, não há necessidade de comparecer a nenhuma audiência admonitória, em razão da ausência de previsão legal, vez que o art. 160 da Lei 7.210/84 onde está fundamentado o pedido, trata-se de hipótese de audiência em caso de Suspensão Condicional, o que não é aplicável ao presente caso.

Todavia, bastando comparecer a uma Delegacia de Polícia e/ou Casa Penal, podendo inclusive ser a de Paragominas (CRRPA), já que existe Mandado de Prisão em aberto. Após, será imediatamente encaminhado para uma Casa Penal que tenha estabelecimento adequado no regime SEMIABERTO, fixado na sentença”.

Em 13 de dezembro de 2021, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, competente para processar e julgar o recurso interposto, sendo remetida a cópia integral dos autos por meio do PJe 2º Grau, distribuído no sistema sob o nº 0814584- 43.2021.8.14.0000, conforme comprovante de protocolo juntado ao mov. 27 dos autos de execução.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ.

Os autos vieram-me conclusos, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a fixação o Regime semiaberto, para iniciar o cumprimento da condenação.

Requer o Impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para que seja determinada a realização de audiência admonitória para o paciente inicie o cumprimento de sua reprimenda definitiva em regime semiaberto, com a fixação das condições e advertências legais.

Inicialmente, cumpre salientar que este Egrégio Tribunal, acompanhando entendimento já firmado pelos Tribunais Superiores, não vem admitindo a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, como na hipótese, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII.

De fato, o STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Outrossim, segundo informações do próprio impetrante e da autoridade inquinada coatora, já foi devidamente interposto, estando percorrendo seu trâmite regular.

Ademais, cumpre destacar que a requerida audiência admonitória, que existe somente na esfera da execução penal, nos termos do art. 160 da LEP, tem aplicabilidade nos casos específicos em que houver sursis, ou seja, suspensão condicional da pena, exclusivamente nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, o que não ocorre no presente, tendo em vista que a pena transitada em julgado excede 5 anos de reclusão.

É importante ainda frisar que, a alegação do presente caso prevê instrumento adequado para insurgir-se contra decisão de Juízo de Execução Penal, qual seja, o Agravo em Execução, ex vi do artigo 197 da Lei de Execução Penal, logo incompatível com a via estreita do writ, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

Nesse sentido: STJ - HC: 517738 SC 2019/0183235-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2020. E mais:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS QUE CULMINARAM NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJ-SC - HC: 40049793020198240000 Capital 4004979-30.2019.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Câmara Criminal).

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, acompanho parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 27/01/2022